Tribunal: TJBA
Processo: 8001186-89.2021.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001186-89.2021.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MACAUBAS

Advogado(s)
:

APELADO: ELENA FRANCISCA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
ELISMAR CONCEICAO OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA DISPENSADA NA ESPÉCIE. AÇÃO DE COBRANÇA. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL AFASTADA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO ENTE FEDERATIVO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. CONTRATOS NULOS.
DIREITO AO RECEBIMENTO DO FGTS ALUSIVO AO PERÍODO TRABALHADO E AS PARCELAS SALARIAIS NÃO PAGAS. CABIMENTO.
PRECEDENTE DO STF EM REPERCUSSÃO GERAL.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL INOBSERVADA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA, EM PARTE. RECONHECIDA A INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LIMITADO O PAGAMENTO DOS VALORES DEVIDOS PELA FAZENDA PÚBLICA AOS 5 (CINCO) ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, NOS TERMOS DO DECRETO N.
20.910/32.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o Município de Macaúbas a
pagar à autora
férias, terço constitucional, 13º salário, e depósitos de FGTS, referente ao período de 2009 a 2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
.

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a demandante faz jus ao recebimento
do FGTS relativos ao período laborado, bem como às parcelas salariais não pagas, no caso em que há vício na contratação por tempo determinado
; (ii) definir se incide a prescrição quinquenal na hipótese.

III. RAZÕES DE DECIDIR
.

3.
O STF, no julgamento do RE 765320/MG (Tema 916), sedimentou o entendimento de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do artigo 37, inciso IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados,
com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS
.

4.
Não se desconhece, por outro lado, que o Supremo Tribunal Federal julgou o Tema 551 da Repercussão Geral, e apreciando o RE 1.066.677/MG, definiu a seguinte tese: "
Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo
(I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações.
"

5.
Na hipótese em debate, entretanto, não se aplica o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n. 1.066.677/MG, Tema 551, do STF, porquanto restou ressaltado no voto condutor do acórdão que o Tema 551 abrange, tão somente, as contratações por tempo determinado reputadas válidas, o que não é o caso dos autos,
dado que a
sentença vergastada reconheceu a nulidade dos contratos entabulados entre as partes.

6. Desta forma, não há dúvidas quanto ao direito da servidora ao recebimento da contraprestação devida pelos serviços ofertados, ainda que o contrato seja nulo, aí englobados o FGTS.

7.
No que tange ao prazo prescricional a ser aplicado ao caso
sub judice
, como já exaustivamente debatido e pacificado nos Tribunais Pátrios, é o quinquenal, previsto no artigo 1º do Decreto 20.910/32.

8.
Logo, por se tratar de ação de cobrança contra a Fazenda Pública, prevalece a aplicação do disposto nos artigos 1º e 2º do Decreto n. 20.910/32, o qual prevê o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, sendo esta norma especial, porque regula especificamente os prazos prescricionais relativos a ações ajuizadas contra a Fazenda Pública.

9. R
econhecida a prescrição quinquenal
aplicada em favor da Fazenda Pública,
limitando o pagamento dos valores devidos a título de
férias, terço constitucional, 13º salário, e depósitos de FGTS
, aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, nos termos do Decreto n. 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001186-89.2021.8.05.0156
, em que figuram como apelante MUNICÍPIO DE MACAÚBAS e como apelada ELENA FRANCISCA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e dar provimento parcial ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR 02